Tribunal: TJMT
Processo: 0002445-38.2007.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002445-38.2007.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALESSANDRO PERES PEREIRA - CPF: 160.105.848-92 (EMBARGANTE), RENATA RAMOS RODRIGUES - CPF: 136.262.628-71 (ADVOGADO), FRANK BARBOSA CARNEIRO JUNIOR - CPF: 032.157.918-62 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), BENEDITO INACIO PIRES - CPF: 053.955.858-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ARTS 1º, II, C.C. 11 e 12, I, DA LEI 8.137/90).

ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS NO APELO CRIMINAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TEMA 339/STF. MERO DESCONTENTAMENTO COM A DECISÃO COLEGIADA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo ora embargante e pelo corréu, mantendo a condenação pela prática do crime do art. 1º, II c.c. arts. 11 e 12, I, todos da Lei n. 8.137/90 (por três vezes), c.c. art. 71, do CP, fixando a pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 20 dias-multa, além da condenação ao ressarcimento ao erário estadual no valor de R$ 17.739.132,30, em razão de condutas imputadas referentes à fraude na apuração e recolhimento do ICMS - Substituição Tributária, mediante utilização de empresa de fachada para omitir operações fiscais e sonegar tributos devidos ao Estado de Mato Grosso.

Alega, o embargante, negativa de vigência a dispositivos legais e necessidade de prequestionamento
.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se (i) o acórdão recorrido apresenta omissão e (ii) se há necessidade de prequestionar a matéria diante da alegada omissão.

III. Razões de decidir:

1. Os embargos de declaração têm função integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, nos exatos termos do art. 619, do CPP, não servindo como meio para reexame de mérito ou rediscussão de matéria já decidida.

2. Tendo o acórdão embargado analisado exaustivamente as provas dos autos, fundamentando a condenação com base nos elementos carreados nos autos e tendo examinado detidamente todas as teses defensivas apresentadas, inclusive a questão da prescrição, da ausência de dolo e da desclassificação para o art. 2º, I, da Lei n. 8.137/90, demonstrando, com base em provas robustas, a prática de fraude fiscal estruturada, por meio de empresa de fachada e omissão de informações fiscais, não há falar-se em falta de fundamentação e/ou omissão no julgado.

3. A alegação de omissão quanto à necessidade de prequestionamento não prospera, pois o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos legais quando a matéria já tenha sido suficientemente enfrentada. Ademais, a jurisprudência do STF e do STJ não exige fundamentação exaustiva para fins de prequestionamento.

4. A tese defensiva que revela haver o mero descontentamento com a decisão colegiada escapa a via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. A omissão apta a justificar a interposição de Embargos de Declaração exige a ausência de enfrentamento de questão relevante, e não a mera discordância da parte com a fundamentação e conclusão adotada pelo órgão julgador”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 619, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STF
– Tema 339.
STJ
– AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/8/2023.
TJMT
- N.U 0024619-26.2016.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interpostos por
ALESSANDRO PERES PEREIRA
contra o acórdão deste Sodalício que desproveu seu Recurso de Apelação Criminal, mantendo a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá (MT), a qual julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao
pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, além da
obrigação de ressarcir o Estado de Mato Grosso no valor de R$ 17.739.132,30
, pela prática dos crimes descritos no art. 1º, II, c.c. arts. 11 e 12, I, da Lei n. 8.137/90 (por três vezes), c.c. art. 71 do CP, conforme decisão colegiada que se vê no Id. 282675369.

Em suas razões (Id. 284303391) o embargante sustenta, em síntese, existência de omissão no acórdão quanto à ausência de prequestionamento explícito dos fundamentos legais suscitados em sede recursal, essenciais para o manejo de eventual recurso especial. Argumenta que, segundo a jurisprudência do STJ, é imprescindível a existência de prequestionamento explícito das matérias de direito debatidas, razão pela qual opôs os embargos com o claro intuito de ver suprida a omissão e viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Destaca, ainda, que a apelação interposta almejava, entre outros pontos, a
(1)
desclassificação da conduta para aquela prevista no inciso I, do art. 2º, da Lei n. 8.137/90;
(2)
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva;
(3)
absolvição por ausência de provas mínimas da autoria e da materialidade; e
(4)
reforma da dosimetria penal, com aplicação de pena mínima, afastando-se qualquer aumento ou imposição de ressarcimento aos cofres públicos, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Se insurge quanto à aplicação retroativa da Súmula 24/STF e sustenta que o embargante não pode ser responsabilizado pelo não cumprimento de uma obrigação que nunca foi dele, pelo que invoca negativa de vigência aos dispositivos que foram suscitados em sede de apelação criminal, bem como aos arts. 5º, LIV e LV e 93, IX, da CF.

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, vê-se que entre a data de registro de ciência do acordão (aba “expedientes” do sistema PJe) e a interposição do recurso (Id. 284303391), não decorreu o prazo a que alude o art. 619, do CPP.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
ALESSANDRO PERES PEREIRA
contra o acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu apelo criminal.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do CPP.

A decisão deste Sodalício foi assim ementada:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ARTS 1º, II, C.C. 11 e 12, I, DA LEI 8.137/90).
ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO. FRAUDE FISCAL ESTRUTURADA EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE COMBUSTÍVEIS. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA DE FACHADA. SONEGAÇÃO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (ICMS-ST)
. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES FISCAIS E UTILIZAÇÃO DE “TESTAS DE FERRO” COMO ESTRATÉGIA DELITIVA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TIPO MENOS GRAVOSO (ART. 2º, I, DA LEI N. 8137/90) E REVISÃO DA DOSIMETRIA
.
REJEIÇÃO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 24/STF PARA DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. VALIDAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COMO MARCO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES
. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame: Recursos de Apelação Criminal interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar os apelantes como incursos no art. 1º, II c.c. arts. 11 e 12, I, todos da Lei n. 8.137/90 (por três vezes), c.c. art. 71, do CP, fixando a pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 20 dias-multa, além da condenação ao ressarcimento ao erário estadual no valor de R$ 17.739.132,30. As condutas imputadas referem-se a fraude na apuração e recolhimento do ICMS - Substituição Tributária, mediante utilização de empresa de fachada para omitir operações fiscais e sonegar tributos devidos ao Estado de Mato Grosso. II.
Questão em discussão:
Há 4 (três) questões em discussão: (i)
verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva
, diante do lapso temporal transcorrido entre os fatos e o oferecimento da denúncia; (ii)
definir se a condenação dos apelantes deve ser afastada por ausência de dolo, inexistência de fraude fiscal e insuficiência de provas
; (iii) determinar
se é cabível a desclassificação do delito para o tipo penal do art. 2º, I da Lei n. 8.137/90
e (iv)
avaliar a dosimetria
, em especial quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal e a fração adotada em razão da continuidade delitiva. III.
Razões de decidir
: 1.
Conforme exegese da Súmula Vinculante n. 24/STF, nos crimes materiais contra a ordem tributária, a tipicidade penal só se perfaz com a constituição definitiva do crédito tributário pela autoridade administrativa competente
.
A constituição definitiva do crédito tributário na hipótese dos autos (25/10/2013) rege o termo inicial da prescrição, cuja aplicação a fatos anteriores à sua edição é admitida pelos tribunais superiores, não configurando retroatividade
in malam partem
. 2.
Também não há falar-se em prescrição na modalidade retroativa, já que esta se regula pela pena in concreto e somente ocorre quando transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação ou improvido seu recurso, transcorrer o correspondente lapso temporal entre os marcos interruptivos previstos no art. 117, do CP e a publicação da sentença,

o que não ocorreu na hipótese dos autos
. 3. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por elementos robustos nos autos, como relatórios fiscais, autos de infração, investigações policiais e declarações dos próprios envolvidos, demonstrando o uso de empresa de fachada para o fim de fraudar a fiscalização tributária e suprimir o pagamento de ICMS-ST. 4.
As teses defensivas de atipicidade da conduta e de ausência de dolo não se sustentam diante do conjunto probatório, que demonstra atuação intencional e estruturada para omitir dados fiscais, com conhecimento e participação ativa dos apelantes nas práticas fraudulentas
. 5.
A desclassificação da conduta para o tipo do art. 2º, I, da Lei 8.137/90 não se justifica, pois restou evidenciado o dolo específico e a utilização de meios fraudulentos para omissão de informações fiscais com intuito de suprimir tributo, enquadrando-se a conduta perfeitamente no art. 1º, II da referida norma
. 6. A alegação de insuficiência de provas para condenação não prospera, uma vez que o acervo fático-probatório carreado nos autos demonstram, com clareza, o vínculo dos apelantes com o esquema fraudulento, inclusive com utilização de “testas de ferro”, movimentação atípica entre empresas e evidenciam uma atuação conjunta entre Petrosul e Manchester, no intuito sonegar imposto devido ao Estado de Mato Grosso. IV. Dispositivo e Tese: Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
“1.
A fraude fiscal caracterizada pela omissão de informações em documentos fiscais com o objetivo de suprimir o ICMS-ST configura crime do art. 1º, II da Lei 8.137/90
. 2.
A constituição definitiva do crédito tributário marca o início do prazo prescricional nos crimes materiais contra a ordem tributária, conforme a Súmula Vinculante n. 24 do STF
. 3.
A aplicação da Súmula Vinculante n. 24 a fatos anteriores à sua edição não configura retroatividade de norma penal mais gravosa, por representar consolidação jurisprudencial
. 4. É
incabível a desclassificação para o art. 2º da Lei 8.137/90 quando presente o dolo e a fraude fiscal estruturada mediante uso de empresa de fachada e “testas de ferro” para fins de omitir informações e sonegar imposto
”. (grifos meus) (Id. 282675369).

No caso dos autos, constata-se a inexistência de qualquer omissão na decisão colegiada deste Tribunal.

Ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão deste Sodalício foi absolutamente claro ao concluir pela suficiência probatória carreada nos autos, inexistência de prescrição e impossibilidade de desclassificação da conduta. Não havendo nenhum elemento que deixou de ser levado em consideração e, no dizer do embargante, que pudesse levar à sua absolvição.

As questões submetidas a julgamento foram devidamente enfrentadas de forma exaustiva.

Destaco que o acórdão manteve a condenação, reconhecendo que as condutas praticadas configuraram fraude à fiscalização tributária, por meio da omissão de informações e não recolhimento do ICMS-ST em operações interestaduais de combustíveis, frisando que a empresa
Manchester Oil
era utilizada para acobertar operações da
Petrosul Distribuidora
, que tinha o ora embargante como administrador de fato, com a atuação de
Frank Barbosa Carneiro Júnior
e
Benedito Inácio Pires
como testas de ferro, evidenciando-se o seu uso como empresa de fachada para a prática da fraude descortinada pela ação penal em análise.

Como se depreende do acórdão embargado, todos os pontos mencionados foram devidamente enfrentados por esta Câmara julgadora. A alegação de prescrição foi expressamente afastada à luz da Súmula Vinculante 24 do STF, com detalhamento do marco inicial (constituição definitiva do crédito tributário) e a não ocorrência da prescrição retroativa. A almejada desclassificação para o tipo do art. 2º, I, da Lei n. 8.137/90 também foi repelida, com ênfase na constatação do dolo específico e na estrutura fraudulenta utilizada, refutando a ausência de dolo e inexistência de fraude fiscal diante da analise do conjunto probatório robusto carreado nos autos, inclusive com menção a provas materiais e testemunhais. Também a dosimetria da pena foi analisada consubstanciada nos critérios do art. 59, do CP, sendo justificada a pena-base acima do mínimo legal, bem como a fração pela continuidade delitiva.

Portanto, consigno que houve a devida fundamentação, afastando qualquer alegação de omissão na decisão colegiada.

No que pertine ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos expendidos pela parte quando já encontrou fundamentos suficientes para a solução da controvérsia. Assim, a ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não caracteriza omissão sanável pela via dos aclaratórios. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que não se exige que a decisão rebata individualmente todos os argumentos da parte, bastando que exponha de forma clara e suficiente as razões que levaram à conclusão adotada.

Importante destacar que no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339/STF), a Suprema Corte concluiu que
a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento
, não havendo exigência de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Eis o julgado:

EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/06/2010, Repercussão Geral - Mérito DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) (grifos meus).

No caso em tela, a conclusão do colegiado deste Tribunal foi dirimida de forma clara e fundamentada, todavia, de forma que não agradou integralmente a parte embargante.

Diante disso a decisão colegiada reconheceu a suficiência de provas idôneas para manter o édito condenatório prolatado na origem em desfavor do ora embargante e do outro corréu.

Portanto, verifica-se que os presentes embargos possuem nítido propósito de rediscutir questões já amplamente apreciadas e decididas, o que não se coaduna com a via eleita.

O fato de o Tribunal ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável àquela defendida pelo embargante, elegendo fundamentos diversos dos por ele sustentados, não retrata omissão e/ou qualquer outro vício do art. 619, do CPP, já que o julgador, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para prolatar a decisão.

A propósito:

(...) Conforme entendimento pacífico desta Corte,
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado. (...)”. (AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023) (grifos meus).

Em reforço à rejeição dos argumentos defensivos, colaciono entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO - APLICAÇÃO DO “PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
IN DUBIO PRO REO
”, UMA VEZ QUE “AS TESTEMUNHAS OUVIDAS RESSALTARAM A CONDUTA ILIBADA DO EMBARGANTE”; “OS PRECEDENTES MENCIONADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO SERIAM “APLICÁVEIS AO CASO EM COMENTO” - PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO E PREQUESTIONAMENTO - OMISSÃO QUANTO AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - VÍCIO INEXISTENTE - TESTEMUNHA ABONATÓRIA - ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO - JULGADO DO TJMT - PRECEDENTES INVOCADOS - AUSÊNCIA DE NATUREZA VINCULANTE -
OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - OBRIGATORIEDADE DE “REBATER” TODAS AS ASSERTIVAS DA PARTE - INEXISTÊNCIA - DIRETRIZ DO STJ - REJULGAMENTO DA CAUSA - NÃO CABIMENTO EM ACLARATÓRIOS
- JULGADO DO STJ - AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREQUESTIONÁVEIS - ARESTOS DO STJ E DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. Confirmado o acerto do édito condenatório, “não há espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
” (TJMT, Embargos de Declaração nº 0106633-62.2017.8.11.0000). (...)
“O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio”
(STJ, AgInt no REsp nº 1862573/ES).
“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante”
(STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE).
O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, EDcl nº 6197/2015). (N.U 0024619-26.2016.8.11.0042, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022) (grifos meus).

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025